Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o exequente, DISTRITO FEDERAL, a se manifestar acerca da devolução dos mandados de intimação dos executados Ricardo de Castro e Takachi Mito Kuramoto, sem cumprimento (ID 56724689 e 57381691). Outrossim, em vista da interposição de agravos internos, bem como de embargos de declaração, fica o credor intimado a se manifestar sobre os referidos recursos no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora